Tribunal: TJDFT
Processo: 0800249-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. TAREFAS DE GESTÃO. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de 3.414,64 (três mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), a título de indenização de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, referente ao período de 06/2020 a 12/2021.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a parte adversa não comprovou o enquadramento nos requisitos que são apontados na Lei n. 318, de 23 de setembro de 1992, e que as atividades da recorrida não estão abrangidas pelo benefício. Acrescenta que o cargo da recorrida não se confunde com os cargos da carreira de Assistência Pública à Saúde. Argumenta que em virtude da abrangência da unidade em que estava lotada, a atenção dispensada não era básica, pois o atendimento ao público não era direto. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a autora, ora recorrida, faz jus ao recebimento da GAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a autora, em síntese, que exerce o cargo de Técnica em Enfermagem, estando lotada na Gerência de Áreas Programáticas de Atenção Primária à Saúde – GAPAPS, no período de 02 de junho de 2020 até 13 de janeiro de 2022, exercendo atividades relacionadas com a atenção primária à saúde, sem receber a GAB. Verbera que, no processo judicial no 0748016- 21.2023.8.07.0016, foi reconhecido seu direito quanto à percepção da GAB.
5. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a GAB é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Inclusive, o Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII do art. 22, da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.
6. Ademais, nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
7. Preliminarmente, elucida-se que embora haja o reconhecimento judicial acerca do atual percebimento do benefício (processo n. 0748016- 21.2023.8.07.0016), estes autos cuidam de período pretérito. Portanto, o julgamento deste recurso não fica vinculado à sentença proferida naqueles autos.
8. No caso, o documento de ID 71670568, pág. 2 detalha as atividades as atividades de rotina efetivadas pela recorrida à época: “- Apoio às 32 UBS ́s da Regional Sudoeste, quanto às linhas de cuidado e programas. - Visitas e ministração de treinamentos e cursos às equipes nas unidades de saúde da regional. - Visitas na rede de apoio (hospitalar ou especializada) para verificação e alinhamento de fluxos do paciente (referência e contra-referência)”. Infere-se, assim, que tarefas exercidas pela recorrida são relacionadas à gestão estratégica de processos relacionados à atenção primária à saúde (planejamento, organização, monitoramento, apoio e capacitação), contudo sem laborar diretamente com os assistidos/pacientes, exceto esporadicamente, conforme descrição de suas atividades eventuais.
9. Portanto, ante a falta de comprovação de que a recorrida exerceu, de maneira integral ao longo de sua jornada de trabalho, atividades laborais vinculadas às ações básicas de saúde, torna-se necessário afastar o recebimento da GAB. Precedente TJDFT: Acórdão 1963912.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada, a fim de julgar improcedente o pedido autoral.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, art. 2o, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT – Acórdão 1339286, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Turma de Uniformização, j. 13.5.2021; TJDFT, Acórdão 1963912, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 3.2.2025.